Tribunal: TJBA
Processo: 0000134-93.2012.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000134-93.2012.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: MARCOS ANTONIO FLORES

Advogado(s)
:
IANA FLORES SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ERRO FORMAL NA SENTENÇA SEM REPERCUSSÃO NO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. contra sentença da Vara Única da Comarca de Santana/BA, que julgou parcialmente procedente a ação movida por MARCOS ANTÔNIO FLORES, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais de R$15.000,00, em razão de negativação indevida decorrente de contratação fraudulenta, e julgando improcedente o pedido em relação à SERASA S.A..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há carência da ação por ausência de pretensão resistida; (ii) definir se a fraude de terceiro exclui a responsabilidade da empresa ré, à luz do art. 14, § 3º, II, do CDC; (iii) aferir se houve dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional; e (iv) examinar o alegado erro processual quanto ao prazo de pagamento fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de carência da ação é rejeitada, pois o esgotamento da via administrativa não é requisito para o exercício do direito de ação, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988. A negativação indevida configura, por si só, lesão a direito subjetivo e demonstra pretensão resistida.

4.
A fraude de terceiro não afasta a responsabilidade objetiva da fornecedora, sendo considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade. O art. 14 do CDC impõe responsabilidade pelo defeito na prestação do serviço, e o fornecedor responde pela falha na verificação da identidade do contratante.

5.
A Súmula 479 do STJ — que impõe responsabilidade por fortuito interno em casos de fraude — aplica-se por analogia ao setor de telecomunicações, pois a contratação fraudulenta decorre de falha nos mecanismos de segurança da própria empresa.

6.
A negativação indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, pois o abalo decorre do próprio ato ilícito. A jurisprudência do STJ e do TJ-BA reconhece que a inscrição indevida atinge a honra e o crédito do consumidor, ensejando indenização.

7.
O
quantum
indenizatório de R$ 15.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o abalo à imagem do autor e a capacidade econômica da ré, possuidora de grande porte empresarial. O valor é compatível com precedentes deste Tribunal e tem função pedagógica e reparatória adequada.

8.
O erro formal na sentença, que fixou prazo de 10 dias para pagamento, em desconformidade com o art. 523 do CPC, não tem repercussão sobre o mérito, devendo ser corrigido apenas na fase de cumprimento da sentença, sem nulidade da decisão.

9.
Diante da inexistência de argumentos novos ou relevantes no recurso, a sentença deve ser mantida integralmente, pois decidiu em consonância com a legislação consumerista e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento
:

1.
O esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação, bastando a demonstração de lesão ou ameaça a direito.

2.
A fraude praticada por terceiro, quando relacionada à atividade empresarial do fornecedor, constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

3.
A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova do prejuízo.

4.
O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, sendo mantido o quantum de R$15.000,00 por adequação aos parâmetros jurisprudenciais.

5.
O vício formal quanto ao prazo de pagamento previsto na sentença não invalida o julgado, devendo ser sanado na fase de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 85, § 11, 487, I, 523 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VI, e 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação nº 0530337-72.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 25.07.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000432-40.2019.8.05.0182, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 5ª Câmara Cível, j. 27.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000134-93.2012.8.05.0227
, em que figuram como apelante NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. e como apelada MARCOS ANTONIO FLORES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora
Vinculada